Tribunal: TJES
Processo: 5000017-44.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-44.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MISAEL ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000017-44.2020.8.08.0068

RECTES.:
MISAEL ALVES DOS SANTOS
; BANCO
BRADESCO
S.A.

RECD
OS
.:
BANCO
BRADESCO
S.A.; MISAEL ALVES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PERMITIDA COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AMBAS PARTES RECORREM. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A PARTE CONSUMIDORA. MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DOBRADA. MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
o
Recorrid
o

MISAEL ALVES DOS SANTOS
apresentou contrarrazões (Id. 5505177)
e se encontra assistid
p
de advogado desde a fase inicial da lide.

Verifica-se que
o
Recorrid
o

BANCO BRA
DESCO
S.A.

não
apresentou contrarrazões (Id. 5505182).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerido (Id. 5505174), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se prejudicado o pedido suspensivo em vista do presente julgamento de mérito

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerente (Id. 5505171), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo
ao
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O
s
Recurso
s
Inominado
s
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5505169), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos do contrato de empréstimo pessoal n° 3331841; b) condenar o réu a restituir à parte autora a quantia referente ao valor que foi indevidamente descontado, bem como autorizar o réu a compensar o valor devido com o valor creditado na conta-corrente da parte autora, o que resulta na devolução de
R$ 2.583,86
(dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), a ser atualizado quando do efetivo encontro de contas e com juros de mora de 1% contados desta data;
c)
condenar a parte requerida a indenizar
à
parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado);

Rejeito o pedido de devolução em dobro. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I, do CPC.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito e validade de eventual neg
ó
cio jurídico c/c repetição de indébito e pedido de danos morais
, sob argumento que a
instituição financeira
requerida teria realizado contrato de empréstimo
em nome d
o
requerente
de forma unilateral.

O

Recorrente
BANCO
BRADESCO

em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

O

R
ecorrente
MISAEL ALVES DOS SANTOS
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
má-fé do banco réu, em que requer a condenação deste ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição de descontos) na forma dobrada, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC e que o montante indenizatório estabelecido pelo Juízo Primevo seria insatisfatório para reparar o dano amargado pelo autor.

Com efeito, em que pese as alegações recursais
do requerido
de
regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que
não consta no contrato de empréstimo objeto dos autos assinatura d
o
consumidor que expõe de forma expressa a devida anuência e concordância
,
de modo

que caberia à demandada juntar prova do real interesse d
o
autor em contratar o
serviço
, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Não distante
, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar
as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes a contratação a fim de conferir a devida legitimidade e
conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde
a instituição financeira
de forma objetiva,
motivo pelo qual se vota pela
pela
manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como
pela declaração de nulidade
do contrato de empréstimo objeto dos autos
.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

D
e outra quadra, acerca da tese recursal arguida pelo consumidor
de aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com base no
referido artigo
exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS COBRADAS A MAIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE RESTE INEQUÍVOCA A MÁ-FÉ PARA QUE SEJA APLICADA A SANÇÃO PREVISTA NO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Com efeito,
em análise
detida
d
a
s
prova
s
dos autos
nota
-se que a instituição financeira ré não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprova que
a entabulação elaborada de forma unilateral

ocorreu
em hipótese de engano justificável, isto porque, o que fora juntado a lide, em sede de contestação, foi somente contrato sem sequer assinatura ou meio digital que comprova ciência da parte
demandante, o
ra, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (Art. 42, parágrafo único do CDC), considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo, por este
motivo
voto pela reforma da r. sentença para condenar o banco/réu requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos aos descontos promovidos, na forma dobrada, aplicando-se os efeitos do
artigo 42, parágrafo único do CDC.

De outro enfoque,
descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Nesse prisma
, quanto a tese recursal
do autor
de que o valor indenizatório relativo a
indenização por
danos morais seria
exíguo,
deve-
se consignar que ao fixar tal condenação, necessário
ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença,
e,
considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
6
.000,00 (
seis

mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, não prospera a impugnação do demandante quanto a impossibilidade de compensação porque não teria sacado valor disponibilizado pelo banco requerido, fato é que a transferência pela instituição financeira de valores à conta do autor é incontroversa, de forma que ainda que não tenha utilizado tal crédito, deve restituí-lo, pois se assim não fosse, importaria em evidente locupletamento, vedado no ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos

r
ecurso
s

i
nominado
s, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu
BANCO
BRADESCO
S.A.
e
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pel
o
requerente
MISAEL ALVES DOS SANTOS
,
reformando a r. sentença guerreada,
em parte
,
para
a
plicar o disposto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor na condenação a indenização por danos morais fixada pelo Juízo Primevo,

bem como majorar o valor de indenização moral para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença.

CONDENO
o recorrente/
requerido
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
ao
recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)